Tribunal: TJDFT
Processo: 0001734-81.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001734-81.2018.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRYOS GUIMARAES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A presente ação penal transitou em julgado em 2/8/2023, consoante se afere da certidão de ID 49698301. Cabe à Defensoria Pública, por meio de medidas administrativas próprias e internas, as providências necessárias para eventualmente interpor revisão criminal, perante a Câmara Criminal. O trânsito em julgado obsta a possibilidade de juntada de quaisquer razões defensivas nestes autos. Sendo assim indefiro os pedidos do Ministério Público (ID 53063252) e da Defensoria Pública (ID 53073313). Torne o feito para a 1a Instância, onde deverá ser arquivado, após as providências de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2023 09:44:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora